Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUSTO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, se não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. No caso em exame, à míngua de prova de adimplemento das obrigações contratuais, é forçoso concluir pela condenação do devedor ao pagamento das obrigações contratuais inadimplidas.
4. Apelação conhecida e não provida.